Tribunal: TJDFT
Processo: 0728194-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. MEDICAMENTO NÃO COMERCIALIZADO NO BRASIL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRAZO EXIGUO PARA O FORNECIMENTO DO FÁRMACO. MULTA DIÁRIA. AFASTAMENTO.
1. Conquanto a multa diária possa ser utilizada para tornar efetivo o comando judicial, no caso em exame, deve ser afastada sua aplicação, porquanto evidenciada a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, no prazo fixado pelo julgador de primeiro grau.
2. De fato, não poderia a ré, ora agravante, fornecer o medicamento, conforme determinado pela decisão ora agravada, uma vez que o fármaco não era comercializado no Brasil, sendo necessária sua importação.
3. Ademais, a ré, ora agravante, empreendeu todos os esforços necessários para a obtenção da medicação, sendo impossível, pelas vias legais, obter o fármaco no prazo estabelecido pela decisão agravada, notadamente por se tratar de um medicamento que ainda não era comercializado no país.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.